Tribunal: STF
Processo: RE 85355
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. E CABIVEL CONTRA DECISÕES JUDICIÁRIAS CONTRA
AS QUAIS NÃO CAIBA RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO, ORIGINANDO
DANO DE DIFICIL REPARAÇÃO.
PRECEDENTES DO S.T.F. DANDO EXEGESE AO ART. 5., II, DA LEI
N. 1.533/51 E FAZENDO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 267.
II. PRORROGAÇÃO PELO MAGISTRADO SEM AMPARO LEGAL, DO PRAZO DO
ART. 352 DO CPC DE 1939, ORIGINANDO DANO DE DIFICIL REPARAÇÃO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, POR AUSÊNCIA
DE SEUS PRESSUPOSTOS.